Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que arbitrou honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, figuram como partes no processo BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO e EDNALDO MORAIS no polo ativo e DANIEL DA SILVA BATISTA e SÉRGIO LUIZ DA SILVA BATISTA no polo passivo. Contudo, ao indicar as partes no presente agravo de instrumento, o recorrente incluiu no polo passivo EDNALDO MORAIS e EXPRESSO GUINCHO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-EPP, pessoa jurídica totalmente estranha à relação processual. É importante esclarecer que os credores qualificados na petição inicial de cumprimento de sentença são a própria parte autora e seu patrono, quem efetua a cobrança dos respectivos honorários sucumbenciais. Em despacho inicial, foi facultado à parte a regularização do vício (ID 37440362). No entanto, em resposta, o agravante limitou-se a anexar nova cópia da mesma petição de interposição do recurso e sem retificar os dados das partes. Por se tratar de recurso em que pretende a majoração dos honorários de sucumbência e que constitui obrigação solidária da parte contrária, é imperioso que todos aqueles que tenha sua esfera de direitos e obrigações alcançada por eventual provimento integrem o polo passivo. Embora concedida a oportunidade ao agravante para sanar o vício e na forma do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, optou por juntar nova cópia da mesma petição anterior (ID 37781328). Na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso inadmissível, tal qual aquele que não atende aos pressupostos legais. Por fim, incabível a concessão de novo prazo para regularização, uma vez operada a preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator